Tribunal: TJSP
Processo: 1009313-52.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (CÉDULA DE PRODUTO RURAL) – Improcedência – A cédula rural exequenda é representativa de financiamento para a aquisição de bem em quantia fixa e disponibilizada de uma só vez ao produto rural, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de insumo para fomento da atividade rural – Permitida a análise de

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (CÉDULA DE PRODUTO RURAL) – Improcedência – A cédula rural exequenda é representativa de financiamento para a aquisição de bem em quantia fixa e disponibilizada de uma só vez ao produto rural, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de insumo para fomento da atividade rural – Permitida a análise de ilegalidade nos contratos que antecederam a confissão de dívida – Inteligência da Súmula 286 do C. STJ – Limitação da taxa de juros remuneratórios do negócio jurídico em 12% ao ano, na forma do Decreto 22.626/33 – Precedentes do C. STJ – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009313-52.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante NAIUTON
PIRES SANTANA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009313-52.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 2/5
APELAÇÃO No 1009313-52.2019.8.26.0664
APELANTE: NAIUTON PIRES SANTANA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: VOTUPORANGA 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ: RODRIGO FERREIRA ROCHA
VOTO N° 3.776
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (CÉDULA DE
PRODUTO RURAL)
Improcedência
A cédula rural
exequenda é representativa de financiamento para a aquisição de
bem em quantia fixa e disponibilizada de uma só vez ao produto
rural, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor por se
tratar de insumo para fomento da atividade rural Permitida a
análise de ilegalidade nos contratos que antecederam a confissão
de dívida Inteligência da Súmula 286 do C. STJ Limitação da
taxa de juros remuneratórios do negócio jurídico em 12% ao ano,
na forma do Decreto 22.626/33
Precedentes do C. STJ

Sentença reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 134/140, aclarada
às fls. 151/152, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação revisional de
contrato bancário (Cédula de Produto Rural), ao fundamento de inexistem quaisquer
ilegalidades que inquinem a higidez do título. Em razão da sucumbência, o autor foi
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignado, o autor interpõe recurso de apelação arguindo, preliminarmente,
a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições arcar com
as custas recursais, sem prejuízo de seu próprio sustento. No mérito, defende que o Código
de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto, com a limitação dos juros
remuneratórios em 12% ao ano por se tratar de Cédula de Produto Rural que deu origem ao
instrumento particular de confissão de dívida. Assevera a aplicação do disposto no art. 5o
do Decreto-lei 167/67 e do Decreto-Lei 413/69, sendo vedada a cobrança de juros
remuneratórios acima de 12% ao ano. Forte nessas premissas, propugna pela reforma da
sentença, com a procedência da ação (fls. 157/164).
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 221/222).
Intimado, o banco réu apresentou contrarrazões (fls. 180/190).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009313-52.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 3/5
O autor manifestou oposição ao julgamento virtual (fls. 197).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Por proêmio, consigno que a questão atinente à gratuidade da justiça já está
superada, tendo em vista o recolhimento do preparo recursal pelo autor apelante (fls.
221/222).
O pedido foi analisado em grau recursal, sendo indeferida a benesse legal,
nos termos do art. 99, § 7o, CPC, em virtude da demonstração de sinais exteriores de
riqueza e situação econômico-financeira incompatível com a alegada hipossuficiência (fls.
216/217).
Passa-se a analisar a questão de fundo.
Inicialmente, cumpre consignar que inexiste relação de consumo entre as
partes, pois o autor, ora apelante, não pode ser qualificado como consumidor, nos termos
do art. 2o da Lei no 8.078/90, por se tratar de produtor rural, que utilizou o montante
emprestado diretamente em sua atividade agrícola como forma de insumo. No mesmo
sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO. COMPRA E VENDA
DE INSUMOS AGRÍCOLAS. SEMENTES. PRODUTOR RURAL NÃO SE
CONFUNDE COM CONSUMIDOR. AFASTADA A INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA DESCRITA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O
agravado é agricultor e arrendou 46 hectares de uma fazenda para cultivar
soja, milho e trigo. Comprou sementes de soja transgênica da agravante
para plantá-las e revendê-las ao mercado. Portanto, os elementos
analisados não apontam o agravado como destinatário final do produto e
tampouco exerce uma agricultura familiar ou de subsistência. Para o
deslinde do mérito do processo, serão aplicadas as normas gerais previstas
no Código de Processo Civil (artigo 373). Agravo provido, com ressalva.”
(Agravo de Instrumento no 2063227-66.2019.8.26.0000 - 12a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves j.06/05/2019)
A confissão e renegociação de dívida em novo título não obsta a discussão
sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriormente celebrados e que lhe deram
origem, como se depreende do entendimento da Súmula no 286 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Como o instrumento particular de confissão e reescalonamento de dívidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009313-52.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 4/5
(fls. 21/33) se baseia nas cédulas de produto rural emitidas, o crédito se sujeita à
regulamentação do Decreto-Lei no 167/1967.
No caso dos créditos rurais, o art. 5o do Decreto-Lei no 167/67 delegou
exclusivamente ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, para que
fosse vedada a livre convenção das taxas de juros que excedam o limite imposto pela
legislação federal.
Contudo, o Conselho Monetário Nacional nunca editou a norma competente
para regulamentar a taxa de juros, sendo que a Carta Circular 2.591/95, do Banco Central,
não poderia isoladamente dispor sobre os encargos remuneratórios dos contratos de crédito
rurais.
Não é demais lembrar que a Resolução 1.064/85 do CMN, ao invés de fixar
os limites das taxas de juros para os créditos rurais, acabou por liberá-los, infringindo o
estatuído no retro referido Decreto-Lei 167/67, que, por ser norma específica, e posterior à
Lei no 4.595/64, regulamenta inteiramente a matéria.
Deste modo, ausente a disciplina da questão pelo CMN, não havia
alternativa senão limitar as taxas de juros para os créditos rurais na forma do Decreto no
22.626/33, em 12% ao ano.
Na hipótese dos autos, a cédula de produto rural de fls. 11/12, estabeleceu a
taxa de juros contratuais em 18,19% ao ano, superior ao limite estabelecido em regramento
específico.
Com a pactuação do instrumento particular de confissão e reescalonamento
de dívidas referente a CPC, houve aumento da taxa de juros efetiva mensal que passou a
ser 2,00%, em vulneração ao Decreto-Lei 167/67.
O C. Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre o tema, já deixou
assentado que:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIMITAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CÉDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL.
APLICAÇÃO DA LEI DE USURA. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial
estão sujeitas a legislação própria (Lei 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69), que
confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem
praticados, razão pela qual, diante da omissão do CMN, ficam sujeitas à
limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto 22.626/33 (Lei de Usura). 2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009313-52.2019.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 5/5
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 414.457/ES,
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, J. 07/02/2019 e DJe 19/02/2019)
BANCÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. JUROS
MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA À TAXA DE 1% AO ANO. 1. “As notas de
crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio
(Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/69), que confere ao Conselho
Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo
omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no
Decreto n. 22.626/1933” (REsp 1.348.081/RS, 3a Turma, DJe de
21/06/2016). 2. No período de inadimplência, a instituição financeira está
autorizada a cobrar apenas a taxa de juros remuneratórios elevada de 1%
ao anos, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 843.702/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 06/04/2017, DJe 10/04/2017)
De rigor, assim, a reforma da sentença recorrida.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para determinar a
revisão do instrumento de confissão e reescalonamento de dívida e da cédula rural que o
fundou, limitando os juros remuneratórios a 12% ao ano. Ante o resultado do recurso,
invertem-se os ônus da sucumbência atribuídos na origem.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator